Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-62.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Se o fornecedor, para reparar o serviço defeituoso, entregou material de menor valor comercial, de rigor a restituição da diferença ao consumidor. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Se o fornecedor, para reparar o serviço defeituoso, entregou material de menor valor comercial, de rigor a restituição da diferença ao consumidor. 2. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono, sendo incabível que a parte vencida arque com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003171-62.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante AIRES MAURO
DE FREITAS, é apelado MADEL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-62.2019.8.26.0266 -Voto no
2
Comarca: Itanhaém – 1a Vara Cível
Apte.: Aires Mauro de Freitas
Apdo.: Madel Com de Madeiras e Ferragens Ltda
Juiz de 1o grau: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/02/2020
VOTO No 46.107
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. 1. Se o fornecedor, para reparar o serviço defeituoso,
entregou material de menor valor comercial, de rigor a restituição
da diferença ao consumidor. 2. São inconfundíveis os honorários
sucumbenciais e os contratados entre o autor e o seu patrono,
sendo incabível que a parte vencida arque com despesas
relacionadas ao interesse da parte contrária. Recurso parcialmente
provido para julgar parcialmente procedente o pedido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.158/161 que julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
adquiriu a instalação de piso denominado CUMARU perante a requerida e que,
após vários problemas decorrentes da má instalação/imperícia, a empresa ré teve
que refazer todo o serviço e por final trocar todo o piso. Porém, devido ao fato de
que a ré não tinha mais o piso originariamente adquirido em estoque, instalou o
piso denominado IPE, de valor inferior. Assim, a diferença entre o valor do piso
pago e instalado é de R$ 11.014,13, que deve ser restituído. Aduz que a empresa
ré teve um aumento patrimonial indevido e que o consumidor não deve arcar com
a ineficiência dos serviços prestados. Entende ainda que deve a requerida arcar
com o valor pago para a contratação de advogado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-62.2019.8.26.0266 -Voto no
3
Com efeito, verifica-se que o autor contratou perante a
requerida a instalação de piso denominado CUMARU e, tendo este apresentado
defeitos, após negociações as partes aceitaram a troca do piso para o modelo
IPE.
A ocorrência do defeito e a sua solução são fatos
incontroversos.
Narra o autor, porém, que apesar de resolvido o
problema, o valor que pagou no piso originariamente adquirido (CUMARU) foi o
total de R$ 22.707,60, ao passo que o piso fornecido (IPE) foi orçado em R$
11.693,47, postulando a restituição da diferença.
E com razão.
De fato, a aceitação da troca do tipo de produto se deu
em virtude de o piso anteriormente adquirido não estar mais disponível.
E os gastos enfrentados pela requerida para a troca do
piso, com a retirada do produto defeituoso, seu descarte, e o tratamento do novo
piso dizem respeito exclusivamente à sua responsabilidade perante o consumidor
de reparar o serviço prestado defeituosamente, nos termos do art. 18 do CDC.
Não podem, portanto, referidos gastos ser tomados
como justificativa para a diferença de valor existente entre o material adquirido e
o fornecido.
Assim, restou provado o valor pago no piso CUMARU
(fls.59, conforme demonstrado pela própria requerida) e o orçamento referente ao
piso efetivamente entregue (fls.20/21), de modo que, sob pena de configuração
de prejuízos ao consumidor, deve ser restituída a diferença entre os valores.
De outro lado, os valores despendidos pelo autor com
a contratação de advogado possuem a característica de honorários contratuais e
não podem ser confundidos com os horários sucumbenciais em que a parte
vencida arca com a remuneração do advogado da parte vencedora.
Estes
honorários
contratuais
têm
natureza
de
remuneração devida em razão de um contrato de prestação de serviços de
advocacia que não possui vínculo com qualquer atitude praticada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-62.2019.8.26.0266 -Voto no
4
Ora, a convenção estabelecida entre o autor e o seu
representante para o fim de defender o seu próprio interesse em juízo ou fora
dele é relação cuja remuneração não está sob a responsabilidade da parte
eventualmente vencida na lide.
Assim, tornar-se-ia demasiadamente temerário deixar
ao alvedrio da parte envolvida em litígio o custeio dos honorários (a ser pago por
seu eventual adversário) daqueles que venham a defender seu interesse em
juízo.
Nesse sentido, veja-se o trecho da declaração de voto
da Min. Nancy Andrighi, em Embargos de Divergência em Resp no 1.155.527-MG,
julgado em 13/06/2012:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no
julgamento do REsp 1.027.797-MG, 3a Turma, minha relatoria,
DJe de 23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser
interpretada de forma a excluir os honorários contratuais
relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui
mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não
obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de
defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos
honorários sucumbenciais.
Vale dizer, o termo 'honorários de advogado' contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção
de
providências
extrajudiciais
decorrentes
do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado
a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por
esses honorários contratuais
pagos ao advogado para
negociação e cobrança extrajudicial do débito
mas, pelos
motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba
honorária paga para a adoção das medidas judiciais.” (g.n.)
No mesmo sentido, os seguintes julgados, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-62.2019.8.26.0266 -Voto no
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO
DA
SUCUMBENTE
AOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DA
SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda Seção do STJ já se
pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte
sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela
vencedora. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp. 1.481.534/SP, Rel. Min. Isabel Galotti, j.
18/08/15)
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é que a mera
contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à
Justiça. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg. no REsp.
1.507.864/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/09/2015)
Dessa forma, não prospera a pretensão do autor em
relação ao pagamento dos citados danos materiais.
Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida a restituir ao
autor o valor de R$ 11.014,13, corrigidos monetariamente a partir do pagamento,
e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência
recíproca, arcarão as partes com metade das custas e despesas processuais.
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre R$ 4.284,06, atualizados até o pagamento, e a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica